Tribunal: TJPA
Processo: 0013823-42.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013823-42.2012.8.14.0006

APELANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

APELADO: CARLOS BENTES TAVARES, ORIENE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013823-42.2012.8.14.0006

APELANTE: VIACAO
FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

APELADOS: ORIENE OLIVEIRA DA SILVA E CARLOS BENTES TAVARES

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS - MÉRITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA -
NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RÉU E O DANO SOFRIDO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO EM FAVOR DA PRIMEIRA REQUERENTE, EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA O CONSERTO DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO POR ESTE MOTIVO AFASTADA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO AUTOR – DANOS MORAIS QUANTO AS SEQUELAS EXPERIMENTADAS PELO SEGUNDO REQUERENTE – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA E ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DO QUANTUM EM RELAÇÃO AO SEGUNDO AUTOR - DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DO SEGURO DPVAT- INOVAÇÃO RECURSAL - ISENÇÃO DOS RECORRIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – DESCABIMENTO, AINDA QUE BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO
REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Sentença atacada que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, a fim de: a) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à ORIENE OLIVEIRA DA SILVA, em razão da demora no conserto e restituição de seus veículo, sendo devida ao segundo autor a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelo mesmo motivo, porém, acrescido do prejuízo de ordem moral resultante das sequelas suportadas, perfazendo o total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2.

Recurso de apelação pela empresa.

3.

Mérito.

3.1.

Empresa recorrente que é pessoa jurídica de direito privado concessionária de serviço público, mais especificamente, prestadora de transporte coletivo de passageiros. Aplicação da teoria do risco administrativo, segundo a qual a responsabilidade da concessionária de serviço público por dano causado a terceiro é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal
.

3.2.

Responsabilidade que também se estende aos danos causados a terceiro, não passageiro, ou seja,
há responsabilidade objetiva mesmo que o envolvido no sinistro seja terceiro não usuário do serviço prestado pela concessionária.

3.3.

Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima na hipótese, de forma que
não elidida a sua responsabilidade civil,
resta caracterizado o dever de indenizar. Necessidade de análise dos danos devidos a cada um dos autores.

3.4.

Danos morais em relação a demora excessiva no conserto do veículo, experimentada pela primeira requerente, Condenação que merece ser mantida. Veículo de propriedade desta, recibos e demais documentos em seu nome. Já em relação ao segundo requerente tal condenação merece ser afastada, posto que não demonstrado o nexo e o dano pelo mesmo motivo.

3.5.

Dano moral em relação ao segundo autor, sob o único fundamento das sequelas permanentes que acometeram o mesmo.

3.6.

Quantum indenizatório que deve observar os parâmetros legais. Necessidade de readequação. Redução do montante em relação ao segundo requerente, qual seja, de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Manutenção do ressarcimento em relação a primeira requerente, qual seja, R$ 5.000,00 totalizando em favor dos recorridos o valor de R$ 10.000,00.

3.7.

Preclusão do direito da apelante de requerer a dedução do valor da indenização do seguro DPVAT. Inovação recursal. Vedação Legal.

3.8.

Necessidade de fixação da condenação em custas e honorários advocatícios, ainda que os recorridos sejam beneficiários da gratuidade de justiça.

3.9.

Pedido de majoração dos honorários em sede recursal formulado em contrarrazões. Descabimento. Sucumbência mínima.

4.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, para reformar a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, a fim de minorar
o quantum indenizatório a título de danos morais em relação ao segundo autor,
Sr. Carlos Bentes Tavares
, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afastando-se ainda a isenção concedida aos apelados quanto aos honorários advocatícios, aplicando-se o disposto nos parágrafos 2º e 3º do art. 98 do CPC, em tudo observada a fundamentação acima expendida. É como voto

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO,
tendo como apelante
VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

e apelados
ORIENE OLIVEIRA DA SILVA E CARLOS BENTES TAVARES

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, Conhecer do recurso de Apelação, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013823-42.2012.8.14.0006

APELANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

APELADOS: ORIENE OLIVEIRA DA SILVA E CARLOS BENTES TAVARES

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
,
inconformada com a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Perdas e Danos, julgou parcialmente procedente as pretensões esposadas na inicial, tendo como ora apelados
ORIENE OLIVEIRA DA SILVA E CARLOS BENTES TAVARES
.

Os ora apelados ingressaram com a ação mencionada alhures, aduzindo em síntese, que vivem em união estável e que, no dia 06/09/2011, por volta das 18 hs, ao trafegarem pela Rod. BR 316, KM 0,8 com o veículo fiat uno, ano 2007, modelo 2008, cor prata, placa n. JVC-3296, conduzido pelo segundo requerente, teriam sido surpreendidos pelo veículo da empresa ré, o qual colidiu na traseira do seu automóvel.

Acrescentaram que o acidente causou diversas avarias no veículo, e ainda fratura no braço esquerdo do segundo requerente, salientando que, quando questionada, a requerida teria se comprometido a reparar os danos causados no bem móvel, que perfazia a quantia de R$ 16.877,07 (dezesseis mil oitocentos e setenta e sete reais e sete centavos).

Pontuaram ainda os autores, que concordaram em levar o veículo a uma oficina de confiança da empresa ré, e que, em 04/10/2011 o mesmo fora entregue no local denominado RPM AUTO SOCORRO, asseverando que, mesmo após ultrapassado cerca de 1 (um) ano e 2(dois) meses, o automóvel ainda não havia sido entregue, o que ocasionou diversos transtornos aos requerentes, razão por que intentaram a demanda judicial sob exame.

O magistrado a quo deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na exordial, fixando o prazo de 20 (vinte) dias para que a ré procedesse a entrega do veículo aos autores, com os devidos reparos ajustados extrajudicialmente, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), té o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (ID 4620893)

A empresa ré apresentou contestação (ID 4620895).

Foram realizadas audiências (ID 4620896/ID 4620901).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (D 4620904) que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, a fim de: a) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à ORIENE OLIVEIRA DA SILVA, em razão da demora no conserto e restituição de seus veículo, sendo devida ao segundo autor a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelo mesmo motivo, porém, acrescido do prejuízo de ordem moral resultante das sequelas suportadas, perfazendo o total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que devem ser corrigidos pelo IGPM-FGV a partir da data da decisão e acrescidos de juros de um por cento ao mês, com capitalização anual, a partir da data da sentença.

Conta ainda no decisum a condenação dos autores ao pagamento de 50% (cinquenta por cento das custas processuais) e honorários de advogado em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, de cujo recolhimento fica isenta, ante a gratuidade deferida. Já a empresa ré fora condenada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e também em honorários advocatícios de sucumbência aos advogados dos autores arbitrados 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Os autores apresentaram embargos de declaração (ID 4620905), os quais foram acolhidos, em parte, a fim de sanar erro material quanto a fixação do quantum indenizatório da autora ORIENE OLIVEIRA DA SILVA, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que no bojo da fundamentação do decisum constou valor diverso (ID 4620907).

Inconformada,
VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
, apresentou recurso de apelação (ID 4620908).

Aduz a ausência de prova da sua responsabilidade, salientando que o seu motorista trafegava em velocidade compatível com a via, e que estaria caracterizada a culpa exclusiva da vítima, que realizou frenagem brusca em via de tráfego rápido e de grande circulação de veículos.

Sustenta que, caraterizada a culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em dano extrapatrimonial, bem como que o quantum fixado à título de indenização por dano moral se mostrou exacerbado, pugnando, em caso de eventual manutenção da sentença, pela minoração do montante, sob pena de enriquecimento ilícito dos apelados.

Afirma ainda que o veículo descrito na exordial não era de propriedade do segundo requerente, estando registrado em nome tão somente da primeira autora, o que afastaria a indenização em favor deste em razão da alegada demora no conserto do bem, asseverando que estes não teriam comprovado a existência de união estável.

Ressalta que, em caso de manutenção da condenação, deve ser levado em consideração tão somente as lesões sofridas pelo segundo requerente, bem assim reformada a sentença também em relação a isenção ao pagamento de honorários advocatícios, e devida dedução da indenização do valor recebido a título de seguro Dpvat.

Em contrarrazões (ID 4620910), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso manejado, e ainda pelo não conhecimento deste quanto ao pedido de dedução da indenização, diante da inovação recursal, requerendo a majoração dos honorários advocatícios.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 4649226), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 5119941.

O presente feito foi incluído, inicialmente para julgamento em plenário virtual, e, a pedido da empresa apelante, reincluído em pauta por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regulamente constituídos, razão por que, conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões deduzidas pela empresa apelante a devida reforma da sentença atacada, sob o argumento de que o acervo probatório existente nos autos não seria suficiente para caracterizar o dever de indenizar, face a culpa exclusiva da vítima, pontuando a necessidade de redução dos danos morais, em caso de eventual manutenção do decisum.

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Noutra ponta, é cediço que além dos requisitos aludidos supra, dependendo da natureza da responsabilidade, pode ser necessário ou não a demonstração da culpa do agente causador do dano para a configuração do dever de indenizar.

No caso
sub examine
, evidencia-se
que figura no polo passivo da presente demanda pessoa jurídica de direito privado concessionária de serviço público, mais especificamente, prestadora de transporte coletivo de passageiros.

Desse modo,
aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual a responsabilidade da concessionária de serviço público por dano causado a terceiro é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. [...].

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o

responsável nos casos de dolo ou culpa.

Acerca do tema, preleciona o eminente jurista Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-lo basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano.

Ampliando a proteção do administrado a jurisprudência administrativa da França veio a admitir também hipóteses de responsabilidade estritamente objetiva, isto é, independentemente de qualquer falta ou culpa do serviço, a dizer, responsabilidade pelo risco administrativo ou, de todo modo, independe de comportamento censurável juridicamente”.

(in Curso de Direito Administrativo
. 8ª ed. Malheiros, p. 579-580
).

Cumpre destacar que
a responsabilidade objetiva das concessionárias ou permissionárias de transporte coletivo estende-se também aos danos causados a terceiro, não passageiro, ou seja,
há responsabilidade objetiva mesmo que o envolvido no sinistro seja terceiro não usuário do serviço prestado pela concessionária.

Nesse sentido, vejamos precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO
. RECURSO DESPROVIDO. I –
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III - Recurso extraordinário desprovido".

(STF, RE 591874, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17/12/2009 PUBLIC 18/12/2009). (Grifei).

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATROPELAMENTO FATAL
. TRAVESSIA NA FAIXA DE PEDESTRE. RODOVIA SOB CONCESSÃO. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO.
CONCESSIONÁRIA RODOVIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS USUÁRIOS E NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO
.
ART. 37, § 6°, CF.
VIA EM MANUTENÇÃO. FALTA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO PRECÁRIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS.

(STJ – RE 1.268.743 – RJ.
Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 04/02/2014). (Grifei).

No mesmo sentido, tem decidido os Tribunais de Justiça pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE
TRANSPORTE
PÚBLICO
. ATROPELAMENTO DE PASSAGEIRA QUE SE ENCONTRAVA AGUARDANDO NA PARADA DE ÔNIBUS. FATO DE TERCEIRO E CASO FORTUITO INOCORRENTES. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
1.
responsabilidade
civil: sendo a empresa demandada concessionária de serviço público, tem-se que sua
responsabilidade

pelos eventuais danos causados por ato de seu preposto a terceiros é objetiva, nos termos do disposto no artigo 37, § 6º, da CF/88.
Caso concreto em que o condutor do coletivo, em violação ao previsto no artigo 28 do CTB, perdeu o controle sobre o coletivo e atingiu a vítima, que se encontrava aguardando na parada de ônibus, sobre a calçada. Inaplicabilidade da excludente prevista no artigo 14, §3º, inciso II, do CDC. 2. Danos morais: existência de lesões corporais de considerável extensão, decorrentes de acidente de trânsito, caracteriza abalo moral "in re ipsa". Montante indenizatório minorado, em conformidade com o previsto no artigo 944 do CC/2002. 3. [...]. Apelação parcialmente provida. Unânime.”

(Apelação Cível Nº 70074998956, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23/11/2017).
(Grifei).

RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE VITIMOU A ESPOSA E GENITORA DOS AUTORES.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL ENTREA CONDUTA DO VEÍCULO E O DANO FATAL SOFRIDO PELA VÍTIMA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL (PENSÃO POR MORTE). FIXAÇÃO DO PENSIONAMENTO EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO DA VÍTIMA ATÉ A IDADE DE 65 ANOS DA VÍTIMA OU FALECIMENTO DO FAVORECIDO (SE OCORRER ANTES). PENSÃO MENSAL. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. [...]. RECURSO PROVIDO PARCIALAMENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1) Constitui ato ilícito a ensejar indenização por dano moral a ausência de cautela de motorista de concessionária de transporte coletivo nos casos de atropelamento. 2) A concessionária de transporte responde objetivamente, só restando afastada quando ficar caracterizada causa excludente da responsabilidade (p.ex. culpa exclusiva da vítima).
3) Os danos morais foram fixados em patamar que atenda as circunstâncias do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e a proporcionalidade. 4) Os danos materiais consistindo em pensionamento mensal no valor de 2/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, ou até a morte do favorecido, o que antes ocorrer. 5) Pensão mensal condicionada a ré constituir capital apto à garantia do cumprimento da obrigação ora imposta, nos termos do art. 475-Q, do CPC e seu § 1º, do CPC. [...]. Decisão unânime.

(TJ-PE - AGV: 3679312 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 18/11/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2016). (Grifei).

Outrossim, o
dever de indenizar pode ser afastado quando comprovado que o sinistro ensejador do dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima, hipótese em que, devido à inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de serviço público demonstrar que não deu causa ao acidente.

Examinando os autos, observa-se que não foram sequer arroladas testemunhas durante a instrução do feito, a fim de elucidarem perficientemente a dinâmica do acidente, comparecendo, pela empresa apelante, tão somente o seu preposto, que, por ser funcionário do setor administrativo, não tininha acesso a tais informações. No entanto, a quando da elaboração do Boletim de acidente de trânsito (ID 4620892, pág. 31), verifica-se que o Sr. Aldemir dos Remédios Tavares presenciou o sinistro, senão vejamos

um trecho:

(...) Encontrava-me com o veículo parando no congestionamento antes da entrada do túneo do entroncamento. Encontrava-me na faixa n. 03, quando ouvi uma primeira batida de veículo e logo em seguida uma segunda batida, sendo que esta última atingiu o meu veículo por trás.
Esse segundo veículo foi projetado no meu carro por um ônibus placa JUR-4278 que foi quem provocou a primeira batida. Ou seja, o ônibus Placa JUR-4278, linha Curuçambá-UFPA, viação forte (...) colidiu por trás do veículo Fiat Uno placa JVC-3296 que trafegava na 2ª faixa e este foi projetado no meu carro que encontrava-se parando no congestionamento ainda em movimento e freando
(...) (grifo nosso).

Destaca-se ainda que, pelo disposto no art.
29
,
§ 2º
, do
CTB
, "
Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.
".

Assim, não se pode afirmar que o funcionário da empresa recorrente, que conduzia o ônibus no momento do acidente, teria agido com a cautela necessária, nem mesmo considerar o argumento da recorrente de que o segundo autor, condutor do veículo, realizou manobra brusca, especialmente diante do que fora relatado pela única testemunha que presenciou os fatos, não tendo, portanto, qualquer relação com velocidade compatível ou não na via.

Dessa maneira, restando afastada a culpa exclusiva da vítima, e sendo objetiva a responsabilidade civil da concessionária de serviço público, revela-se necessária para a configuração do dever de indenizar, apenas, a prova do ato danoso e o respectivo nexo de causalidade em relação aos danos provocados.

Pelo que se infere dos autos, a condenação da empresa recorrente em danos extrapatrimoniais se deu da seguinte forma: Em relação a primeira requerente em razão do atraso injustificado no conserto do veículo, uma vez que restou incontroverso que
o acidente ocorreu em agosto de 2011, com o veículo entregue a empresa para conserto em 04/10/2011, e devolvido a autora somente em 03/12/2012, conforme recibo (ID 4620895, pág. 20), sendo irrelevante que o ajuizamento da ação somente se deu em dezembro de 2012; Em relação ao segundo requerente, pelos mesmos motivos e ainda, em razão das lesões permanentes experimentadas pelo mesmo
,
conforme laudo pericial (ID 4620892, pág. 24).

Ocorre que, o proprietário registral do veículo é tão somente a primeira requerente, conforme restou incontroverso nos autos, o que caracterizaria, em relação a esta, o prejuízo em razão da demora excessiva na entrega do veículo por parte da recorrente. Já em relação ao segundo autor, o mesmo raciocínio não se aplica, digo isso porque, diante do acervo probatório, todos os documentos, seja em relação ao conserto do veículo, orçamentos ou mesmo de propriedade do bem, estão em nome da primeira autora.

Os únicos documentos em nome do segundo autor, tratam de comprovantes referente a recibo de valores pagos pela empresa recorrente, em relação a medicações e taxa de instrumentação cirúrgica (ID 4620895, pág. 23 e segs).

Desse modo, tem-se que o dano moral fixado em favor do segundo requerente, em razão do atraso injustificado no conserto do veículo, não se sustenta, uma vez que não restou comprovado sequer que ambos residem na mesma casa, ou que vivem em união estável, ou mesmo que o segundo autor se utilizava do bem para se locomover, seja antes ou depois do acidente que o vitimou, o que, por certo, afasta a incidência do nexo e do dano, imprescindíveis no caso em comento, ainda que tratando-se de responsabilidade objetiva.

Sucede, no entanto, que subsiste o dano moral em razão das lesões permanentes que acometeram o mesmo, haja vista que, diante do acidente, o segundo autor teve fratura no braço esquerdo, inclusive com a inserção de placa através de procedimento cirúrgico, culminando em trauma de caráter definitivo,
qual seja
,
déficit de força muscular,
consoante
laudo pericial (ID 4620892, pág. 24), o que, por si só, é capaz de justificar o ressarcimento em seu favor.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço ser impossível, considerando a dimensão imensurável do dano causado, o retorno da parte lesada ao
status quo ante
, de forma que a possibilidade que resta ao julgador é o deferimento de ressarcimento em pecúnia.

Desse modo, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser irrisório de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser exacerbado ao ponto de gerar enriquecimento do ofendido.

Assim, compete ao magistrado atentar-se às peculiaridades do caso concreto, em especial a gravidade do fato e sua repercussão social e, sem descurar-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a indenização em
quantum
suficiente a amenizar os reveses sofridos pela parte e impor aos causadores do dano uma sanção de caráter pedagógico que os induza a tomar uma postura mais consentânea com as normas éticas de conduta.

In casu
, observa-se que a sentença fixou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da primeira requerente, em razão do atraso considerável no conserto do veículo e R$15.000,00 (quinze mil reais) em favor do segundo requerente, pelo mesmo motivo,
porém, acrescido do prejuízo de ordem moral resultante das sequelas suportadas, perfazendo o total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

À vista disso e diante do único fundamento que subsiste em relação ao segundo requerente para configurar o dano extrapatrimonial, repise-se, o trauma de caráter permanente, faz-se imperioso reduzir a indenização, em relação a este, de R$15.000,00 (quinze mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que em observância as condições socioeconômicas das partes e peculiaridades do caso vertente.

Já em relação aos danos morais fixados em favor da primeira requerente, que teve como único fundamento a demora excessiva no conserto do bem, entendo plenamente razoável o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não ensejando enriquecimento ilícito de um lado ou a ruína da pessoa jurídica por outro, perfazendo, assim, em favor dos apelados o ressarcimento total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Isto posto, demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, patente o dever de indenizar pelos danos morais suportados pelos recorridos, ainda que por razões diversas, uma vez que o fato gerador de sofrimento transcendeu meros aborrecimentos cotidianos.

Por outro lado, alega também a empresa recorrente que a sentença merece reforma, no que tange a isenção do pagamento de honorários advocatícios concedida aos autores, em razão de serem estes beneficiários da gratuidade de justiça.

Senão vejamos o que dispõe o §2º e 3º§ do art. 98 do CPC,
in verbis
:

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

Nessa senda, entendo assistir razão a apelante, uma vez que o magistrado na origem, de fato, isentou os autores do pagamento de honorários advocatícios na proporção estipulada na sentença, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, consoante transcrito alhures, razão pela qual deve ser observada a condição suspensiva determinada por Lei.

Aduz ainda a recorrente que deve ser deduzida da indenização por danos morais concedida aos recorridos, o valor recebido a título de seguro DPVAT, tal argumento, entretanto, mostra-se como verdadeira inovação recursal, posto que tal tese não fora levantada em nenhum momento durante a instrução do feito, sendo a sua apreciação vedada nesta sede pela legislação em comento, razão pela qual esse capítulo do recurso de apelação não será sequer apreciado.

Por fim, no que tange o pedido de pagamento de honorários recursais, formulado em sede de contrarrazões, importante assentar que a jurisprudência, aqui representada pelo Resp n.° 1.573.573, de Relatoria do Ministro Marcos Belizze traçou os requisitos para o eventual deferimento, a saber:

1)
o não conhecimento integral
ou o improvimento do recurso pelo relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
; 2) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 3) não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 4) não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; e v) não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
. (grifo nosso).

No caso vertente, diante do provimento, em parte, do recurso manejado, afastada está a possibilidade de majoração dos honorários na via recursal, sendo imperioso ressaltar ainda que, em que pese a reforma parcial da sentença, os ônus sucumbenciais permanecem íntegros, considerando a sucumbência mínima.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para reformar a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, a fim de minorar
o quantum indenizatório a título de danos morais em relação ao segundo autor,
Sr. Carlos Bentes Tavares
, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afastando-se ainda a isenção concedida aos apelados quanto aos honorários advocatícios, aplicando-se o disposto nos parágrafos 2º e 3º do art. 98 do CPC, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 19/10/2021